Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-61.2016.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-61.2016.8.14.0023

APELANTE: MANOEL LIMA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000281-61.2016.8.14.0023

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA IRITUIA/PA

APELANTE: MANOEL LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DR. FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO - OAB PA14948

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO SIMPLES
.

RECURSO DEFENSIVO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
. PEDIDO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.

POSSIBILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000281-61.2016.8.14.0023

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA IRITUIA/PA

APELANTE: MANOEL LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DR. FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO - OAB PA14948

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANOEL LIMA DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que, nos autos da ação penal em epígrafe, o condenou como incurso nos Artigos 121, caput do Código Penal e Artigos 306, da Lei n. 9.503/97, à pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias em regime semiaberto.

Narra a DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO às fls. 07/09, sob o ID nº 11198505, que:

“Revelam os autos de Inquérito Policial de n°: 177/2016.000004-3, 2016.24:46:13-0, que o demandado Manoel Lima da Silva passou parte do dia 23.01.2016 consumindo bebidas alcoólicas.

Por volta das 18h do mesmo dia, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação para dirigir veículos, pegou sua motocicleta e passou a trafegar em alta velocidade pela Rua Miriti.

Em sentido contrário, trafegava pela mesma via pública conduzindo a sua motocicleta.

O Senhor Geremias Vera Cruz Oliveira, transportando como carona Leodil da Silva Lopes. Devido a forma como trafegava em sua motocicleta, ao passar em uma lombada, o denunciado perdeu totalmente o comando da motocicleta e se chocou lateralmente com a motocicleta que conduzia os Senhores Leodil da Silva Lopes e Geremias Vera Cruz Oliveira.

Devido à violência do impacto, Geremias Vera Cruz ficou gravemente ferido. Já o Senhor Leodil da Silva Lopes, infelizmente, veio a falecer.

Agindo da forma ao norte descrita, praticou o demandado os eventos delituosos previstos no art. 121. Caput. do Código Penal; arts. 306 e 309 da Lei n° 9.503. de 23.09.97 C/C o Art. 18.1 do Código Repressivo Pátrio.”

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 10817838).

Irresignado, sustenta o recorrente, em síntese, que em sua conduta não houve dolo eventual, razão pela qual requer a desclassificação, onde dessume-se que sua tese é de decisão manifestamente contrária as provas dos autos. Noutro ponto, almeja o arbitramento de honorários advocatícios em favor de seu constituído nos termos do art. 22, §1º da Lei 8.906/94.

Constam
contrarrazões
pelo não conhecimento do recurso, pois ausente o pressuposto recursal previsto no art. 593, III, CPP, porém, caso seja conhecido, o
parquet
pugna pelo improvimento do apelo defensivo (Id. 14060453).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 14460072).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

A velocidade excessiva e a condução do veículo na contramão, no momento da colisão com o outro veículo, são indicativos de crime doloso contra a vida e encontram respaldo nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório (Ids. 11198745, 11198746, 11198747 e 11198749).

Ao que se observa, a decisão não se encontra divorciada da prova dos autos, portanto, não cabe à Superior Instância modificá-la, interferindo, assim, na soberania constitucional do Tribunal do Júri.

É cediço que, quando a decisão do conselho de sentença se ampare em alguns elementos de prova constante dos autos e, se fundamente numa versão que razoavelmente nela encontre suporte, não há como cassar o provimento atacado.

A propósito a jurisprudência é mansa e pacífica nesse sentido conforme se vê pelo seguinte julgado:

"Júri - Decisão contrária à prova dos autos - Inocorrência - Veredicto que somente comporta juízo de reforma quando atentatório da verdade apurada no processo, revelando distorção de sua função judicante - Recurso não provido."(JTJ 233/315; no mesmo sentido: JTJ 233/318, 212/293, 198/307; RT 662/272, 642/287 e 551/321)"

Desta feita, inviável a desclassificação para homicídio culposo como pretendido pela defesa, pois não cabe ao julgador técnico, ou seja, o juiz do recurso se sobrepor à decisão do conselho de sentença de que houve dolo eventual na prática do crime em comento, mormente porque no presente caso, houve amparo no conteúdo probatório dos autos.

2.

DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.

Por fim, a Defesa requer sejam arbitrados honorários advocatícios ao
defensor
dativo, para atuar nos presentes autos, em razão da interposição do recurso de apelação e suas razões, nos termos do

art. 22, §1º da Lei 8.906/94.

Pois bem.

Nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/1994, são de responsabilidade do Estado os honorários fixados para defensor dativo, quando inexiste Defensoria Pública no local da prestação de serviços. Assim, a jurisprudência do STJ entende que o Estado deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado pelo juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver Defensoria Pública instalada ou quando for insuficiente para atender à demanda da circunscrição judiciária, como no presente caso, em que a referida nomeação ficou justificada. Nessa linha, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. FORMULAÇÃO NA ORIGEM. [...] 2.
O arbitramento de honorários ao defensor dativo é de responsabilidade do Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994, motivo pelo qual devem ser pleiteados na origem
( AgRg no AREsp 1448743/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). 3. Agravo regimental improvido. ( AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.975.184/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. REMUNERAÇÃO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. 1. A autoridade impetrada justificou a nomeação do defensor dativo ante a consabida insuficiência e inexistência de órgãos de defensoria pública nas comarcas da região. 2. Ainda que houvesse eventual nulidade na designação, o serviço de assistência jurídica efetivamente prestado comporta remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. 3. Os honorários fixados para a atuação processual baseou-se nos parâmetros da Tabela da OAB para defesa em plenário do júri, mas não se limitou a um único ato ou dia. 4. Inexiste teratologia na decisão judicial impugnada apta a ensejar a concessão de segurança. 5. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no RMS n. 48.466/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021.).

Não é demais lembrar que o tema já foi enfrentado pela Terceira Seção do STJ no Tema 984
[2]
(REsp 1665033/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019) e (REsp 1656322/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).

Pormenorizando a questão, o magistrado de primeiro grau nomeou o causídico FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO - OAB/PA 14.948 para assistir o Recorrente em todos os atos do processo, cuja atuação teve início nos moldes do art. 422 do CPP, conforme Id. 11198723 e 11198726, perpassou pela defesa do constituído em Sessão Plenária (Id. 11198756) e culminou até o presente momento processual, na interposição de recurso de apelação e oferecimento de suas razões (Id. 11198756 e 13653322).

Desse modo, trata-se de advogado dativo nomeado pelo

juízo monocrático para funcionar como patrono do réu na ausência de Defensor Público atuante perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que exerceu seu mister e teve sua verba advocatícia fixada na sentença de Id. 11198758, conforme trecho a seguir:

Neste contexto, inafastável a incidência das regras previstas nos parágrafos 1ºe 2º do artigo 22, da Lei nº 8.906/1994:

Art. 22. (...)
omissis.

§ 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

(Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

Nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência desta

Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIA. DECISÃO JUDICIAL QUE FIXA HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO. (...). DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 20 § (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
É firme a compreensão do col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento
. 2. A de ausência de demonstrativo atualizado do débito, a teor do estabelecido no art. 616 do CPC, trata-se de mera irregularidade, que inclusive já foi sanada às fls. 57/58 dos autos principais, onde consta a planilha atualizada do débito. 3. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. 4. Quanto aos honorários de sucumbência, a teor do disposto no at. 85, § 3º, inciso I, tendo em vista que o valor da condenação não excede 200 (duzentos) salários mínimos, arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ/PA - APL: 2018.01882604-72, 189.766, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-11). Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: PARCIAL ACOLHIMENTO. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO SINGULAR INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES JUDICIAIS PERSONALIDADE DO AGENTE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS (ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988). APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA. PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONCURSO DE PESSOAS, TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: POSSIBILIDADE
. 1.
NOS TERMOS DO ART. 22, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.906/94, FAZ JUS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O DEFENSOR DATIVO DESIGNADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE ATUOU EM FAVOR DO APELANTE UNICAMENTE NA FASE RECURSAL. 2. VALOR ARBITRADO EM R$ 4.144,00 (QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS), COM BASE NO ITEM XVII ? APELAÇÃO CRIMINAL, DA TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA OAB/PA (RESOLUÇÃO Nº 09/2018), A SEREM PAGOS PELO ESTADO DO PARÁ A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO QUE ATUOU EM FAVOR DO ORA APELANTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APR: 00004836620128140059 BELÉM, Relator: VERA ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/03/2020) Grifei.

Concluo, portanto, pela manutenção do arbitramento dos honorários advocatícios estipulados na origem em favor do advogado FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO - OAB/PA 14.948, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), nestes compreendida sua atuação perante a segunda instância, com base no disposto nos subtítulos XXIII e XXVII do Anexo I da Tabela de Honorários fornecida pela OAB/PA, observado o disposto no Tema 984 do STJ.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para manter o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor do causídico do Recorrente
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO (Tema Repetitivo: 984)

EMENTA

[...] FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.

INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. [...]

1. [...]

2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão - a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte -, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento,

fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor onerosidade

possível aos cofres públicos.

3. Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas).

4. Há que se compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário, previsto no art. 5º, LXXIV - precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF) - com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

6. É indiscutível, ante a ordem constitucional vigente, que a atuação do defensor dativo é subsidiária à do defensor público. Não obstante, essa não é a realidade de muitos Estados da Federação, nos quais a atuação da advocacia dativa é francamente majoritária, sobretudo pelas inúmeras deficiências estruturais que ainda acometem as Defensorias Públicas. Nesse cenário, a relevância da participação da advocacia é reconhecida não só por constituir função indispensável à administração da justiça, mas também por ser elemento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça. Tal situação, ao mesmo tempo que assegura a percepção de honorários pelos profissionais que atuam nessa qualidade, impõe equilíbrio e razoabilidade em sua quantificação.

7. O art. 22 do Estatuto da OAB assegura, seja por determinação em contrato, seja por fixação judicial, a contraprestação econômica indispensável à sobrevivência digna do advogado, hoje considerada pacificamente como verba de natureza alimentar (Súmula Vinculante n. 47 do STF). O caput do referido dispositivo trata, de maneira geral, do direito do advogado à percepção dos honorários. O parágrafo primeiro, por sua vez, cuida da hipótese de defensores dativos, aos quais devem ser fixados os honorários segundo a tabela organizada pela Seccional da OAB. Já o parágrafo segundo abarca as situações em que não há estipulação contratual dos honorários convencionais, de modo que a fixação deve se dar por arbitramento judicial.

8. A condição sui generis da relação estabelecida pelo advogado e o Estado, não só por se tratar de particular em colaboração com o Poder Público, mas também por decorrer de determinação judicial, a fim de possibilitar exercício de uma garantia fundamental da parte, implica a existência, ainda que transitória, de vínculo que o condiciona à prestação de uma atividade em benefício do interesse público. Em outras palavras, a hipótese do parágrafo primeiro abrange os casos em que não é possível celebrar, sem haver previsão legal, um contrato de honorários convencionais com o Poder Público. O parágrafo segundo, por sua vez, compreende justamente os casos em que, a despeito de possível o contrato de honorários convencionais, tal não se dá, por qualquer motivo.

9. O arbitramento judicial é a forma de se mensurarem, ante a ausência de contratação por escrito, os honorários devidos. Apesar da indispensável provocação judicial, não se confundem com os honorários de sucumbência, porquanto não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda proposta. Especificamente para essa hipótese é que o parágrafo segundo prevê, diversamente do que ocorre com o parágrafo primeiro, que os valores a serem arbitrados não poderão ser inferiores aos previstos nas tabelas da Seccionais da OAB. Assim, há um tratamento explicitamente distinto para ambos os casos.

10. A utilização da expressão "segundo tabela organizada", prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB, deve ser entendida como referencial, visto que não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente

por entidade representativa de classe de natureza privada, como contraprestação de serviços prestados, fora das hipóteses legais de contratação pública. Já a expressão "não podendo ser inferiores", contida no parágrafo segundo, objetiva resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios.

11. A contraprestação por esses serviços deve ser justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem perder de vista que o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto. O referido dispositivo estabelece alguns critérios para conferir maior objetividade à determinação dos honorários, considerando elementos como a complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a expertise do profissional em assuntos análogos. A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

12. Na mesma linha se encontram as diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional. As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos

os aspectos que envolveram a demanda. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".

13. Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa.

14. [...]

15. [...]

16.
Proposta a fixação das seguintes teses: 1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Belém, 05/12/2023